Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-70.2022.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-70.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. G. B. B. - CPF: 114.430.541-19 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), ROSELENE BORGES BERNARDO BERTOLINO - CPF: 033.207.801-90 (APELANTE), DEMILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 427.781.581-20 (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), ADEMIR MUNHOZ DAS NEVES - CPF: 393.937.471-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), M. G. B. B. - CPF: 114.430.541-19 (APELADO), ROSELENE BORGES BERNARDO BERTOLINO - CPF: 033.207.801-90 (APELADO), DEMILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 427.781.581-20 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. A autora, menor, sofreu fratura no fêmur e passou por procedimento cirúrgico, tendo sua mãe pleiteado também indenização por dano moral reflexo. O réu alegou culpa concorrente do condutor do veículo das autoras e ausência de comprovação do dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente, afastando-se a alegação de culpa concorrente; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por dano moral reflexo à mãe da vítima menor.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que o réu invadiu a via preferencial, sendo o único responsável pelo acidente, conforme boletim de ocorrência e provas documentais.

O réu não comprovou a culpa concorrente alegada, tampouco demonstrou que as despesas médicas e os danos materiais não decorreram do acidente.

O dano moral à vítima menor decorre do sofrimento e das limitações causadas pelas lesões, justificando a indenização.

O dano moral reflexo à mãe da vítima menor é reconhecido, pois a grave lesão e o sofrimento da filha configuram abalo emocional significativo, com respaldo na jurisprudência.

O valor das indenizações por danos morais foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso das autoras provido para reconhecer o dano moral reflexo da mãe da vítima.

Tese de julgamento: “A invasão de via preferencial pelo condutor configura responsabilidade exclusiva pelo acidente, quando demonstrada por provas documentais e testemunhais. O dano moral reflexo é cabível quando há comprovação de sofrimento psicológico significativo do familiar da vítima direta, especialmente em casos de menores submetidos a grave lesão e tratamento prolongado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.07.2015; TJMT, RAC n. 0000837-15.2014.8.11.0024, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito movida por Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino contra Demilson Francisco da Silva, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 647,80 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), pelos danos materiais, acrescido dos consectários legais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral exclusivo para a autora Maria Gabriela Borges Bertolino, acrescido dos consectários legais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformadas, Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino sustentam que há presunção de sofrimento emocional intenso da mãe diante da grave lesão da filha menor, que necessitou de cirurgia e longo período de recuperação. Pontuam que os Tribunais reconhecem o dano moral reflexo (dano por ricochete) sofrido por pais em situações semelhantes. Requerem a reforma parcial da r. sentença, para que o réu seja condenado ao pagamento de dano moral reflexo à mãe da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já Demilson Francisco da Silva recorre sustentando que o real responsável pelo acidente foi João Bertolino Neto, condutor do veículo em que estavam as autoras, que realizou uma ultrapassagem indevida de 02 (dois) veículos em rodovia de pista simples, invadindo a contramão e colidindo com seu veículo, conforme as provas produzidas nos autos. Argumenta que o Boletim de Ocorrência não possui presunção absoluta de veracidade e que as autoras não se desincumbiram do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, pois o outro condutor também descumpriu regras de trânsito ao ultrapassar em local proibido. Alega que a condenação em dano moral foi indevida, pois não houve comprovação de ofensa à personalidade da menor. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja minorado o valor arbitrado pelo dano moral.

Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino apresentaram contrarrazões (id. 253828210), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto por Demilson Francisco da Silva, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

Demilson Francisco da Silva também apresentou contrarrazões (id. 253828208), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 269132775), opinou pelo provimento do recurso interposto por Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino e pelo desprovimento do apelo aviado por Demilson Francisco da Silva.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito em desfavor de Demilson Francisco da Silva, aduzindo que, em 26.12.2021, trafegava pela Rodovia MT-338 no sentido de Porto dos Gaúchos, no veículo Corsa Sedan Premium, placa AOC 4777, quando o veículo Strada Working, cor prata, placa AVY5737, conduzido pelo réu, saiu de uma estrada secundária e adentrou na via principal, vindo a ocasionar colisão e que, em decorrência do acidente, a infante sofreu várias lesões, tendo fraturado o fêmur do lado esquerdo, sendo necessária sua internação e realização de intervenção cirúrgica, ficando afastada de suas atividades escolares pelo período de 90 (noventa) dias para recuperação, tendo grave abalo psicológico, inclusive de forma reflexa por ser sua genitora, de modo que, além dos gastos com exames médicos e medicamentos, que somam o valor de R$ 733,99 (setecentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), o bem sofreu diversas avarias e se viu obrigada a vendê-lo pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a fim de minimizar os prejuízos, motivando o manejo da demanda

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que não causou o acidente de trânsito e muito menos a culpa concorrente da vítima, mormente por ter invadido a via preferencial,

julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento de R$ 647,80 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), pelos danos materiais, acrescido dos consectários legais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral exclusivo para a autora Maria Gabriela Borges Bertolino, acrescido dos consectários legais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 253828198).

Irresignadas, Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino sustentam que há presunção de sofrimento emocional intenso da mãe diante da grave lesão da filha menor, que necessitou de cirurgia e longo período de recuperação. Pontuam que os Tribunais reconhecem o dano moral reflexo (dano por ricochete) sofrido por pais em situações semelhantes. Requerem a reforma parcial da r. sentença, para que o réu seja condenado ao pagamento de dano moral reflexo à mãe da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já Demilson Francisco da Silva recorre sustentando que o real responsável pelo acidente foi João Bertolino Neto, condutor do veículo em que estavam as autoras, que realizou uma ultrapassagem indevida de 02 (dois) veículos em rodovia de pista simples, invadindo a contramão e colidindo com seu veículo, conforme as provas produzidas nos autos.

Argumenta que o Boletim de Ocorrência não possui presunção absoluta de veracidade e que as autoras não se desincumbiram do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, pois o outro condutor também descumpriu regras de trânsito ao ultrapassar em local proibido.

Alega que a condenação em dano moral foi indevida, pois não houve comprovação de ofensa à personalidade da menor. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja minorado o valor arbitrado pelo dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário se faz dizer que os recursos são analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que as autoras atribuem ao réu a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo rpeu, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de transito envolvendo as partes, tendo em vista a invasão da pista preferencial pelo seu veículo.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados, ou seja, de que seria o condutor do veículo das próprias vítima o causador do sinistro, mormente pelo fato de que a mesma trafegava na via preferencial.

Nesse ponto, imperioso destacar que o próprio recorrente confessou, aos policiais que registraram o fato, que ao atravessar a avenida principal
“
estava saindo da entrada do seu sítio
para seguir sentido Novo Horizonte do Norte, pela MT 338, quando o condutor do veículo 2 (v2), um automóvel cor berge (sic), modelo Corsa sedan premium, placa AOC 4777, vinha sentido Porto dos Gaúchos pela mesma rodovia,
não conseguiu evitar a colisão, vindo à colidir-se frontalmente na lateral esquerda
, parte da frente, causando danos de média monta com deformação na estrutura em ambos os veículos e necessidade de substituição de peças
”
, conforme boletim de ocorrência de id. 253827162 – negritei.

À vista disso, em nenhum momento o réu informou a autoridade policial que a colisão ocorreu em razão de ultrapassagem indevida do veículo das autoras, restando em mera alegação desprovida de lastro probatório.

Sendo assim, também cai por terra a tese do réu sobre a suposta culpa concorrente das vítimas, uma vez que foi o único responsável pelo sinistro objeto da lide.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Dito isso, diante dos argumentos aduzidos pelo Demandado, acerca de suposta ultrapassagem em local proibido intentada pelo motorista do carro contrário, tenho que esta deve ser rechaçada.

Com efeito, considerando as provas documentais acostadas aos autos, observa-se que, imediatamente após o acidente, as Partes prestaram suas versões sobre o ocorrido no Boletim de Ocorrência no 2021.339243, informando o Requerido na oportunidade que “(...) estava saindo da entrada do seu sítio para seguir sentido Novo Horizonte do Norte, pela MT 338, quando o condutor do veículo 2 (v2), um automóvel cor berge (sic), modelo Corsa sedan premium, placa AOC 4777, vinha sentido Porto dos Gaúchos pela mesma rodovia,
não conseguiu evitar a colisão, vindo à colidir-se frontalmente na lateral esquerda
, parte da frente, causando danos de média monta com deformação na estrutura em ambos os veículos e necessidade de substituição de peças”.

Da leitura da narrativa, depreende-se que, logo após o ocorrido, não foi mencionado pelo Demandado às autoridades em nenhum momento a suposta ultrapassagem que teria ocasionado a colisão, conforme suscitado na peça contestatória, tese que igualmente deixou de ser comprovada nos autos por provas documentais ou testemunhais.

A despeito de o informante Roney Batista Figueiredo, arrolado pela parte ré, informar que teria havido uma ultrapassagem em área proibida intentada pelo condutor do veículo das Autoras, aquele não estava presente no momento da colisão, chegando ao local apenas após o acidente, aduzindo que ouviu alguém comentar o fato, não sabendo precisar quem.

Do mesmo modo, analisando-se as fotos acostadas aos autos nos Id. 134203851 e 135825022, em conjunto com os depoimentos prestados, é possível confirmar a dinâmica narrada no Boletim de Ocorrência, em que o carro guiado pelo Demandado vinha de estrada lateral saindo de propriedade rural do lado cujo sentido vai para Porto dos Gaúchos, visando acessar a pista contrária para pegar o sentido de Novo Horizonte do Norte/Juara. Para tal, precisava cruzar a pista onde vinha o veículo em que estavam as Demandantes, momento em que se deu a colisão
..”

(id. 253828198 – negritei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o resultado do acidente se deu por culpa exclusiva do réu fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Vale ressaltar, assim, que o réu não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa exclusiva e/ou concorrente do sinistro a suposta conduta imprudente do condutor do veículo das vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral, objeto de ambos os recursos.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, as autoras apresentaram provas robustas que comprovam o pagamento das despesas médicas alegadas (id. 253827163 a id. 253827168).

Por outro lado, o réu não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pelas autoras não estão relacionadas com o acidente de transito envolvendo as partes, restando novamente em mera alegação.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o réu alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Quanto ao dano moral à menor, é incontroverso que o dever do réu de indenizá-la, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

Não obstante, no tocante ao dano oral reflexo a mãe da infante, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo douto magistrado a quo, tenho que a reparação por dano moral reflexo decorre da ofensa à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.

Ora, é direito personalíssimo de quem sofre o abalo emocional, configurando-se como direito autônomo.

Por sua vez, tratando-se de mãe e filha menor, não há dúvidas de que deve ser reconhecido o dano moral reflexo.

Nesse contexto, perfeito o entendimento da d. Procuradora de Justiça ao asseverar que
“No caso em tela, tenho por mim, não restar dúvida de que a genitora da criança acidentada sofreu danos emocionais e psicológicos decorrentes de toda a situação sofrida, mormente, considerando a tenra idade da infante. A criança, ao que consta, foi submetida a procedimento cirúrgico e ficou afastada das atividades por longo período. Não há como se deixar de verificar a angústia e o sofrimento vivenciado pela mãe que teve sua rotina diária completamente alterada, além de compartilhar o sofrimento físico da criança, causando desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico”
(id. 269132775 – negritei).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU ÓBITO DO PAI DOS AUTORES – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE CONVERGE PARA INEQUÍVOCA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA APELANTE – VEÍCULO CONDUZIDO PELO MESMO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA NA CONTRA-MÃO – LAUDO PERICIAL DA POLITEC CONCLUSIVO NESTE SENTIDO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ATESTAM A REFERIDA DINÂMICA DO FATÍDICO ACIDENTE –
DANO MORAL EM RICOCHETE SUPORTADO PELOS AUTORES QUE SÃO FILHOS DA VÍTIMA FATAL
– QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO REALIZADO NA SENTENÇA DE ORIGEM – SÚMULA 362 DO STJ – NÃO CONTRATAÇÃO DA GARANTIA DE DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA NA FORMA DA SÚMULA 402 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Consta no laudo pericial a especificação precisa de que o veículo-02 trafegava na contramão, sendo este o motivo causador do fatídico acidente. Corrobora tal conclusão os depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais são assertivos ao afirmarem que a carreta que pertencia à parte requerida apelante invadiu a pista contrária colidindo de frente com o caminhão em que estava a vítima fatal. Não há que se falar em qualquer reparo na conclusão da responsabilidade do acidente reconhecida na sentença recorrida.

Com relação ao dano moral reflexo ou por ricochete sofrido pelos apelados autores, cumpre destacar que é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. Constituem características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. No caso dos autos, extrai-se que os autores são filhos da vítima fatal, sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida apelante, estes suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e é passível de indenização por danos morais
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000837-15.2014.8.11.0024, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024 – negritei).

À vista disso, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para reconhecer o dano moral reflexo sofrido pela autora Roselene Borges Bernardo Bertolino, ante as graves lesões sofridas pela sua filha menor, a autora Maria Gabriela Borges Bertolino, em razão do ato ilícito cometido pelo réu.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador, em que pese o falecimento posterior deste.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além de arbitrar o mesmo montante, a título de dano moral reflexo em favor da autora Roselene Borges Bernardo Bertolino.

Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica das vítimas ao ter membros corporais danificados, presenciado por sua genitora, e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença e também neste voto se mostram proporcionais e razoáveis não havendo justificativa a minoração pretendida pelo réu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para apenas e tão somente, reconhecer o dano moral reflexo causado a mãe da menor e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora Roselene Borges Bernardo Bertolino, a título de dano moral reflexo, acrescido dos consectário legais já ficados no
decisum
para o dano moral arbitrado em favor da infante.

De outra banda, estando desprovido o recurso do réu, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Demilson Francisco da Silva, bem como
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Maria Gabriela Borges Bertolino e Roselene Borges Bernardo Bertolino.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025